Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DE ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS. ACÓRDÃO ORIGINÁRIO DA TURMA RECURSAL NO SENTIDO DE RECONHECER A NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À LUZ DA DECISÃO DA CORTE SUPERIOR (PUIL 2210/DF). IMPOSITIVA A RETRATAÇÃO (LEI 12.153/2009, ARTIGO 19, § 6o). RECURSO PROVIDO.

I. Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por RONALDO FRANCA SOARES contra o DISTRITO FEDERAL, em que se busca a declaração de nulidade de auto de infração, sob o argumento de que não houve a regular constatação de que o condutor estava sob a influência de álcool no momento da infração. Os pedidos iniciais foram julgados procedentes pelo juízo a quo (ID 15680841) e o recurso interposto pelo ente federativo não foi provido (ID 17335052). Ato contínuo, o DISTRITO FEDERAL propôs “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei” sob o fundamento de que a decisão desta 1a Turma Recursal contrariou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (PUIL 1656) e de turmas recursais de outros estados, no sentido de que a simples recusa do condutor a se submeter a qualquer dos procedimentos configura a infração de trânsito prevista no art. 277, § 3o, do Código de Trânsito (PUIL no 2210 / DF (2021/0196612-1) autuado em 13/07/2021).

II. A controvérsia acerca da legalidade do Auto de Infração lavrado com base no art. 165 do Código de Trânsito, diante da recusa à realização do teste de etilômetro e a ausência de constatação da embriaguez por outros meios, foi analisada no julgamento realizado por esta 1a Turma Recursal, na sessão de 25/06/2020. Na ocasião, o recurso não foi provido e foi publicada a seguinte ementa: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. AUSÊNCIA DE EXAME DE ALCOOLEMIA. CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS. FATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.821/2016. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que anulou o auto de infração S001.887061 e os efeitos dele decorrentes, uma vez que nele não foram descritas características do condutor pelo agente público, ID 15680831 – p. 5/6, e tampouco foi lavrado Auto de Constatação de Condução de Veículo, sob Influência de Álcool que descrevesse sinais de embriaguez do condutor. 2. A configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sob a influência de álcool) prescinde do teste de alcoolemia, desde que o agente de trânsito certifique o estado de embriaguez por outros meios de prova (art. 277 do CTB). 3. O recorrente sustenta que a recusa à submissão ao teste do bafômetro constitui infração autônoma, a qual dispensa a necessidade de indicação de sinais de embriaguez. Com efeito, o art. 165-A do CTB prevê a infração administrativa autônoma consistente na recusa à submissão ao exame de alcoolemia. No entanto, a autuação do recorrido ocorreu em 27/09/2013 (ID 15680831 – p. 5), antes da inclusão do art. 165-A, do CTB, pela Lei 13.281/2016, publicada em 04/05/2016, com previsão de início de vigência após 180 dias. Assim, a previsão de infração administrativa autônoma, quando da recusa à realização do teste do bafômetro, ainda não estava em vigor, devendo o fato ser examinado de acordo com a legislação então vigente à época. Ora, o Código de Trânsito Brasileiro previa, em seu art. 277, a caracterização da infração administrativa para o caso de recusa do condutor em realizar o teste, desde que certificada a embriaguez, pelo agente de trânsito, por meio de outras provas. O anexo da Resolução CONTRAN n. 206/2006 prevê 23 sinais de embriaguez, supletivos do teste de alcoolemia. Entretanto, nenhum desses sinais restou consignado no auto de infração. 4. Com efeito, o Auto de Infração foi lavrado em desconformidade com as disposições legais então vigentes, sendo, pois, nulo, bem como todos os seus efeitos decorrentes. 5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.)”.

III. O Pedido de Uniformização de Jurisprudência PUIL no 2210 / DF (2021/0196612-1) foi julgado procedente, para confirmar a legalidade do auto de infração aplicada ao requerido, com base no art. 277, §3o, do CTB, com trânsito em julgado em 22/06/2022 (ID 37159998 – página 2).

IV. No caso concreto, as razões de decidir da sentença e do acórdão confirmatório se pautaram exatamente na nulidade do ato administrativo em razão da insuficiência de provas à constatação da embriaguez, sendo que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, diante da recusa do condutor de veículo automotor à realização do teste do etilômetro, é cabível a aplicação das sanções do art. 165 do Código de Trânsito.

V. Evidente, portanto, o descompasso entre os fundamentos do acórdão ora revisto e a diretiva exarada pela Corte Superior no PUIL 2210/DF. Em consequência, impõe-se a realização do juízo de retratação à questão fática jurídica, nos termos do art. 19, §6o, da Lei 12.153/2009, para se reconhecer a legalidade da autuação pela infração em trânsito.

VI. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do Auto de Infração objeto do procedimento administrativo S001.887061 e de condenação do Distrito Federal à devolução da multa arbitrada em R$ 1.915,38. Sem custas, nem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

VII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.